Tribunal: TJMT
Processo: 1000816-08.2022.8.11.0035
Relator(a): JORGE LUIZ TADEU RODRIGUES
Órgão julgador: JORGE LUIZ TADEU RODRIGUES
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2024-06-18
Data de publicação: 2024-06-21

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1000816-08.2022.8.11.0035
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Crimes de Trânsito]
Relator:
Des(a).
JORGE LUIZ TADEU RODRIGUES

Turma Julgadora:

[DES(A). JORGE LUIZ TADEU RODRIGUES, DES(A). JOSE ZUQUIM NOGUEIRA, DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO]

Parte(s):

[RENATO CORREIA DE OLIVEIRA - CPF: 028.272.605-57 (APELANTE), DANIEL VITOR TEIXEIRA DO CARMO - CPF: 062.741.681-09 (ADVOGADO), POLÍCIA JUDICIÁRIA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0029-45 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), GILBERTO PEREIRA DE OLIVEIRA - CPF: 025.505.696-60 (TERCEIRO INTERESSADO), SAMUEL MENDES DE ABREU - CPF: 879.630.271-20 (TERCEIRO INTERESSADO), COLETIVIDADE (VÍTIMA), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUI RAMOS RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CRIMINAL – DELITO DE TRÂNSITO - EMBRIGUEZ AO VOLANTE – CONDENAÇÃO – IRRESIGNAÇÃO DEFENSIVA –
PLEITO DE ABSOLVIÇÃO
POR

ATIPICIDADE OU AUSÊNCIA DE PROVAS
-
IMPROCEDÊNCIA –
AUTORIA E MATERIALIDADE DEVIDAMENTE COMPROVADAS –
AUTO DE CONSTATAÇÃO DO ESTADO DE EMBRIAGUEZ, ALIADO AO DEPOIMENTO DOS POLICIAIS MILITARES
RATIFICADOS EM JUÍZO – ACERVO PROBATÓRIO APTO PARA CONDENAÇÃO – RECURSO DESPROVIDO.

1.

“
A constatação de embriaguez por agentes policiais mostra-se suficiente para atestar alteração da capacidade psicomotora do condutor pela influência de álcool ou qualquer outra substância psicoativa que determine dependência” (STJ, RHC 95316/AL).

2.
“
Os depoimentos de policiais, desde que harmônicos com as demais provas, são idôneos para sustentar a condenação criminal”,
Enunciado Orientativo n.º 08 da Turma de Câmaras Criminais reunidas.

3. Recurso desprovido, em consonância com o parecer ministerial.

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. JORGE LUIZ TADEU RODRIGUES (RELATOR).

Egrégia Câmara:

C
uida-se de
Recurso de Apelação Criminal

interposto
por
RENATO CORREIA DE OLIVEIRA
pretendendo a reforma da sentença proferida pelo juízo da
Vara Única da Comarca de Alto Garças/
MT
,
que
o
condenou
à pena de
06 (seis) meses de detenção
, em regime aberto,
e ao pagamento de 10 (dez) dias-multa, além da suspensão ou proibição de se obter a permissão ou a habilitação para dirigir veículo automotor por 02 (dois) meses
, pela prática do delito previsto no
art
. 306,
caput
, da Lei n. 9.503/97
.

Inconformada, a
Defesa

postul
ou

pela
absolvição
do apelante
por

atipicidade da sua conduta

ou
ausência de provas
,
fundam
entando que o acervo probatório
não comprov
ou
que o
acusado
conduzia veículo automotor em
via pública
,
sob influência de álcool ou substância de efeitos análogos
,
pois
ausente
o teste etílico
, revelando-se in
válido
s
o
s

depoimento
s
do
s
policiais
,

para manutenção do édito condenatório
.

O Ministério Público Estadual
manifestou-se
pelo
desprovimento do
recurso
, p
ugnando pela
manutenção da sentença
invectivada
(id.
207136166
).

A Procuradoria

Geral de Ju
stiça opinou
pelo conhecimento e
desprovimento
do recurso interposto
,
de forma a manter-se
incólume
a sentença proferida pelo Juízo
a quo

(
id.
213079162
)
.

É o relatório
.

Inclua-se em pauta de julgamento.

VOTO

EXMO. SR. DES. JORGE LUIZ TADEU RODRIGUES (RE
LATOR
).

Egrégia Câmara:

Conforme articulado na denúncia (id.
207135666
),
no dia 23 de agosto de 2022, por volta das
04h38, em via pública,
localizada
na BR-364, no Município de Alto Garças/MT,

o apelante
RENATO CORREIA DE OLIVEIRA
conduziu veículo automotor
com a capacidade psicomotora alterada
,
em razão da influência de álcool
.

Consta que a guarnição da polícia militar, em rondas,
se
deparou
com o veículo
QCY-0307/ Rondonópolis/MT, de cor branca, pertencente
à
empresa de TRANSPORTE CODESCO, transitando na contramão de direção.

Ato contínuo, em entrevista com o suspeito,
foi constatado seu visível estado de embriaguez,
apresentando forte odor etílico, fala desconexa, olhos vermelhos, e dificuldade de equilíbrio, conforme auto de constatação de embriaguez sob ID. 93893886 - Pág. 27/28
.

A

materialidade

delitiva
se acha comprovada
pelo
Auto de Prisão em Flagrante Delito (Id 207135657 - pág. 1); Boletim de Ocorrência nº. 2022.229815 (
Id 207135657 - pág. 3
), Auto de Termo de Fiança (
Id 207135657 - pág. 21
), Auto de Constatação de capacidade psicomotora de condutor (
Id 207135657 - pág. 27/28
) e notadamente pelos depoimentos extrajudiciais e
judiciais
.

No tocante à
autoria
, o
apelante, em ambas as fases judiciais,
vale
ndo-se
do seu direito constitucional,
permaneceu calado
(id. 207135657-pág. 12
e
Id.207135699
).

Os policiais militares que realizaram a abordagem do apelado, o
PM
Gilberto Pereira de Oliveira
e
PM

Samuel Mendes de Abreu
declararam, na fase policial, que “
a guarnição policial PM em rondas deparou com o
suspeito transitando com o veículo QCY-0307
do município de RONDONOPOLIS/MT, de cor branca da empresa de TRANSPORTE CODESCO, na
contramão de direção
, e ao fazer a abordagem foi constatado que
o condutor do veículo estava em visível estado de embriaguez, devido apresentar odor de álcool, fala desconexa, olhos avermelhados,
bem como
dificuldade para ficar em pé
, além disso, o suspeito (qualificado na supracitada ocorrência) afirmou que havia ingerido bebidas alcoólicas
”
(id. 207135657-pág. 6 e 7).

Em juízo, a testemunha
Gilberto Pereira de Oliveira
reprisou as declarações prestadas anteriormente, e
xplicitando que
“
estavam em rondas e se depararam com o cidadão, com sinais de embriaguez
(...) foi feito auto de constatação de embriaguez, porque na época a gente não tinha o etilômetro (...) olhos avermelhados, cheiro de álcool
, conversas desconexas
”
(id. 207135698).

O
depoimento
judicial do policial militar
Samuel Mendes de Abreu

confirmou as declarações prestadas por

Gilberto Pereira de Oliveira
,
no sentido de que
o apelado foi abordado

“
conduzindo na contramão e vimos que realmente ele estava visível em estado, não tinha condições
, achamos por bem conduzir ele para a delegacia
(...) foi feito o auto de constatação, onde nós colocamos lá alguns ite
ns
que caracterizava o estado de embriaguez dele
”
.

Id. 207135698
.

Por seu turno, o auto de constatação de embriaguez, lavrado pelos agentes públicos no dia 23 de agosto de 2022 (id. 207135657), apont
ou
que
o apelante
conduzia
“o veículo Saveiro, de cor branca, placa QCY-0307
"
em:
“direção em ziguezague”, “direção na contramão de direção”, direção sem guardar distância de segurança em relação aos demais veículos”, “deslocamento lateral com veículo
sem sinalizar com clareza e antecedência”,
além de
“direção noturna com farol apagado”.

Além disso, consignou-se no auto que o apelante
apresentava
: “sonolência”, “olhos vermelhos”
,
“odor de álcool no hálito”
, “exaltação”
,
“dispersão”, além de “dificuldade no equilíbrio” e “fala alterada”
, tudo a indicar que ele estava sob efeito de substância psicoativa
.

De proêmio, cumpre anotar que a redação do art. 306, do Código de Trânsito Brasileiro, introduzida pela Lei n. 12.760/2012, permite que, na ausência de exames de alcoolemia - sangue ou bafômetro -, outros elementos possam ser utilizados para atestar a embriaguez e a alteração da capacidade psicomotora do motorista, como vídeos, testemunhas ou quaisquer meios de prova em direito admitidos, respeitada a contraprova (
AgRg
no
AREsp
n. 1.334.585/PB, relator Ministro Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, julgado em 19/3/2019,
DJe
de 26/3/2019
).

Nesse sentido é o entendimento deste Egrégio Tribunal de Justiça,
in
verbis
:

“
A constatação de embriaguez por agentes policiais mostra-se suficiente para atestar alteração da capacidade psicomotora do condutor pela influência de álcool ou qualquer outra substância psicoativa que determine dependência
” (STJ, RHC 95316/AL). (...).
P
o
r estarem revestidos de fé pública, os depoimentos dos policiais militares e demais agentes públicos sobre atos de ofício têm relevante valor probante, mormente quando coerentes e consonantes com as demais provas dos autos
.
(N.U 1003259-08.2021.8.11.0021, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, Vice-Presidência, Julgado em 13/02/2024,
Publicado
no DJE 18/02/2024)

Desta forma, a
autoria

do delito restou fartamente demonstrada nos autos, especialmente pelo depoimento dos agentes públicos que realizaram a abordagem do apelante
, aliad
os
ao auto de constatação
.

Com efeito,
o
s
depoimento
s
dos policiais militares merece
m
crédito, uma vez que proveniente
s
de agente
s
público
s
no exercício da função, ainda mais quando se encontram em harmonia com outras provas a
mealhadas

n
os autos.

Acerca do assunto, a colenda Turma de Câmaras Criminais Reunidas deste e. Sodalício aprovou o Enunciado Orientativo n.º 08
que dispõe:
“
Os depoimentos de policiais, desde que harmônicos com as demais provas, são idôneos para sustentar a condenação criminal
” (TJMT, Incidente de Uniformização de Jurisprudência nº 101532/2015,
Disponibilizado
no DJE Edição nº 9998, de 11/04/2017, publicado em 12/04/2017).

Com essas considerações, demonstrado que autoria e materialidade do crime do art. 306 do Código de Trânsito Brasileiro foram sobejamente comprovadas nos autos, impossível acolher a postulação absolutória,
por atipicidade ou insuficiência probatória, visto que

o conjunto probatório demonstrou que
o apelante estava dirigindo
veículo automotor em via pública,
sob efeito de álcool,
com
franca violação ao art. 306, caput, da Lei n. 9.503/97
.

Por todo exposto, em consonância com o
p
arecer
ministerial
,
conheço
do apelo e, no mérito,

desprovejo
o recurso interposto pel
a Defesa de
RENATO CORREIA DE OLIVEIRA
, mantendo
incólume
a sentença penal condenatória
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 18/06/2024